Tribunal: STF
Processo: Ext 948
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-19
Data de publicação: 2005-05-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRESENÇA DA DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, TANTO PELA LEI BRASILEIRA COMO PELA LEI
ITALIANA. EXTRADITANDO QUE POSSUI FAMÍLIA NO BRASIL. IRRELEVÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421. PENA DE MULTA CUMULATIVA À PRIVATIVA DE
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO
INTEGRALMENTE DEFERIDO.
O crime de tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes, pelo qual o extraditando foi condenado na Itália,
encontra correspondente no art. 12 da Lei 6.368/1976. Presente,
portanto, o requisito da dupla tipicidade.
A prescrição não se
concretizou, nem sob a legislação brasileira, nem nos termos da lei
italiana.
O fato de ter o extraditando família constituída no
Brasil não impede o deferimento do pedido, sendo aplicável à espécie
 a Súmula 421 desta Corte.
A cominação da pena de multa
cumulativamente à privativa de liberdade não é óbice à concessão do
pedido de extradição.
Pedido de extradição integralmente deferido.